Tribunal: TJMT
Processo: 1024123-61.2020.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024123-61.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (APELANTE), JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO), S.J. MARTINS EIRELI - CNPJ: 30.500.259/0001-62 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO DO TÍTULO NÃO REALIZADO – MORA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do 3o do Decreto-Lei no. 911/69, cuja notificação deve ser encaminhada no endereço constante do contrato, sendo dispensada a entrega pessoal ao devedor fiduciário.

Em que pese a instituição financeira ter realizado o envio da notificação ao endereço do devedor constante no contrato, sendo o AR devolvido pelo motivo “não procurado”, não se observa dos autos a existência de tentativa de notificação por outros meios, tampouco o posterior protesto, circunstância essa que não comprova a mora exigida pelo diploma legal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1024123-61.2020.8.11.0002

APELANTE:
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO

APELADO:
S.J. MARTINS EIRELI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
MMa. Juíza Rachel Fernandes Alencastro Martins
, lançada nos autos da ação de busca e apreensão no.
1024123-61.2020.8.11.0002
, ajuizada em desfavor de
S.J. MARTINS EIRELI
, que ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, face a não comprovação da regular constituição em mora do devedor, extinguiu a ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, a necessidade de homologação do acordo celebrado entre as partes, em que o apelado de forma expressa e inequívoca reconhece a exatidão da dívida, o que supre a necessidade de constituição em mora, mediante envio de notificação extrajudicial.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de cassar a sentença, homologando o acordo formulado entre as partes, afastando a premissa equivocada no sentido de ser necessária nova constituição do apelado em mora (Id. 83345964).

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

Preparo recolhido no Id.
83345964.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO
, ajuizou a presente ação de busca e apreensão em desfavor de
S.J. MARTINS EIRELI
, onde alega ter firmado a cédula de crédito bancário no 817333, em 23/10/2018, tendo como valor a importância de R$21.000,00 (vinte e um mil reais), sendo entregue em garantia fiduciária, o veículo marca FIAT, modelo STRADA ADVENTURE 1.8/1.8 LOCKER FLEX CD, renavam no 451451627, chassi no 9BD27844PC7489087, ano/modelo 2011/2012, placa NUA4901
.

No entanto, sustenta que o requerido deixou de efetuar os pagamentos, o que gerou o vencimento antecipado do contrato, totalizando saldo devedor de R$21.716,79 (vinte e um mil setecentos e dezesseis reais e setenta e nove centavos).

Ao verificar a ausência da constituição em mora do devedor fiduciário a Magistrada determinou a emenda à inicial (Id.
83345954
), ocasião em que a apelante pugnou pela dilação do prazo para a apresentação do instrumento de protesto (Id. 83345956), o que não ocorreu.

Pelo andamento de Id. 83345958, verifica-se que a apelante informou a celebração de acordo entre as partes (em 26/10/2020) e, antes mesmo de sua homologação, peticionou em 12/02/2021 (Id. 83345960) noticiando o descumprimento do acordo, razão pela qual requereu
“o restabelecimento da liminar concedida em id 39123478, e o regular prosseguimento do feito, com a expedição de mandado de busca e apreensão, para que se proceda diligência, via Oficial de Justiça, no endereço da inicial” - sic
.

Todavia, a magistrada de primeiro grau, ao vislumbrar a ausência de decisão liminar, como também a ordem de emenda à inicial, justamente por ausência de comprovação da constituição em mora do devedor, proferiu a sentença ora combatida, nos seguintes termos:

“1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL – SICOOB UNIÃO MT/MS em face de S. J. MARTINS EIRELI, ambos qualificados nos autos, com pedido liminar, tendo por objeto o bem descrito nos autos.

2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2o, §2o, do Decreto Lei 911/69).

3. Isso porque, o direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o art. 3o, do Decreto-Lei no 911 /69.

4. Compulsando os autos, verifico que o Aviso de Recebimento enviado para notificação da requerida retornou com a informação “Não Procurado”, de modo que não restou comprovada a mora.

5. Nesse sentido vem decidindo a jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO - BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO - ENDEREÇO NÃO PROCURADO - MORA NÃO CONSTITUIDA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Nas ações de busca e apreensão é imprescindível a comprovação da constituição em mora do devedor, sob pena de indeferimento da inicial. II - Para a constituição do devedor em mora, além da comprovação de encaminhamento da notificação ao endereço constante do contrato, necessária é a prova do seu efetivo recebimento, o que incorre quando a informação do aviso de recebimento atesta "NÃO PROCURADO". III - Evidenciado que a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço do devedor, sendo realizado protesto por edital quando não esgotadas as possibilidades de localização daquele, imperiosa é a manutenção da sentença que extinguiu o processo por ausência de pressuposto processual para a ação de busca e apreensão.

(N.U 1006808-37.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 08/10/2020)

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO LOCAL INDICADO PELO DEVEDOR - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "NÃO PROCURADO" - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Se a notificação extrajudicial não chegou a ser entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ). (N.U 1001630-61.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 03/02/2020)

6. Oportunizado prazo para o autor emendar a inicial, a fim de comprovar a mora da parte requerida, bem como, juntar aos autos a planilha de débitos (ID 39123478), este, por sua vez, requereu dilação de prazo, todavia, manteve-se inerte com relação à determinação.

7. Com efeito, o autor veio aos autos requerendo a homologação do acordo celebrado entre as partes e, na sequência, postulou pelo prosseguimento do feito, em razão do descumprimento do referido acordo.

8. Ocorre que, não comprovada a regular constituição em mora do devedor, é caso de extinção do feito, pois ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

9. Ante o exposto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

10. Custas pagas na distribuição.

11. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.” – sic
ID 83345962 – sem destaque no original.

Diante do deslinde, adianto que o apelo não comporta provimento.

Isso porque, em que pese o acordo firmado entre as partes, os autos revelam que antes à sua formalização a magistrada sentenciante já havia ordenado que o banco, ora apelante, promovesse a emenda à inicial, de modo que, sobrevindo a informação de descumprimento da avença e o pedido de prosseguimento da demanda, é certo que a comprovação da mora do devedor passou a ser novamente o requisito indispensável para a presente demanda, a teor não só do artigo 3o do Decreto-Lei no. 911/69, como também do Enunciado 72 do STJ que assentou que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Ou seja, uma vez requerido pelo banco, ora apelante, a insubsistência da autocomposição por ausência de cumprimento das obrigações assumidas pela devedora/apelada, a ação de busca e apreensão retomou o seu curso anterior, onde pendia do preenchimento do requisito necessário ao desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja, comprovação da notificação prévia que, além de constituir em mora, abre a possibilidade da instituição financeira, ora apelante, ser reintegrada na posse do bem.

Nesse contexto, o Decreto-Lei no. 911/69 previa no §2o do artigo 2o, antes da redação dada pela Lei no. 13.043/2014, que a comprovação da mora poderia se dar tanto por meio de carta registrada quanto pelo protesto do título, cabendo, ao credor, decidir qual o critério a ser escolhido, mas era indispensável que a parte comprovasse que a notificação da mora foi recebida no endereço indicado no contrato entabulado entre as partes.

Contudo, o dispositivo vigente diz que a mora poderá ser comprovada por notificação extrajudicial encaminhada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
, confira:

“Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...)

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser
comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

Na hipótese em apreço, tem-se que o aviso de recebimento encartado aos autos na peça de ingresso pela instituição financeira, ora recorrente, restou inexitosa, já que a notificação encaminhada pela credora retornou sem o devido cumprimento, pelo motivo “
NÃO PROCURADO
” (Id.
83341496)
, fato que esvazia por completo a alegada validade da notificação em questão.

Nada obstante tenha sido frustrada a tentativa de entrega da notificação extrajudicial no endereço do devedor, não se observa na documentação coligida na inicial que tenha o credor realizado o competente protesto do título por edital, conforme lhe cabia na hipótese, a fim de que se pudesse considerar notificado o devedor pela via editalícia, e, assim, comprovada a mora.

Sobra a intimação por edital do devedor fiduciário levada a efeito pelo Tabelião de Protesto, a Lei no. 9.492/97, em seu artigo 15, preconiza que:

“Art. 15. A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante.”

Igualmente, mostra-se incabível sanar a irregularidade após o ingresso da ação e com o acordo entabulado entre as partes, eis que a notificação extrajudicial ou o protesto são condição de procedibilidade da ação de busca e a apreensão, ou seja, o seu ajuizamento só se justifica diante da inércia do devedor e após esgotados os meios para notificação ou protesto, de modo que não se admite que tais atos ocorram após o ajuizamento da ação, uma vez que o devedor não teria tempo hábil para se manifestar ou mesmo purgar a mora.

Desse modo, considerando que o devedor não foi notificado no endereço apontado no contrato com alienação fiduciária em garantia, considerando, ainda, que não foi demonstrado nos autos o protesto do respectivo título em Cartório de Protesto de Títulos da Comarca, com a certificação de notificação do devedor por edital, impõe-se reconhecer como não comprovada a mora no caso presente.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – ENDEREÇO INSUFICIENTE – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR –

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA – MORA NÃO CONFIGURADA
– EXTINÇÃO DO PROCESSO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Sendo a comprovação da mora imprescindível para o ajuizamento da ação, sua ausência implica extinção do feito, notadamente quando oportunizada a emenda. Apesar de sustentar que promoveu o protesto, sequer houve a juntada da cópia ou da comprovação da publicação do edital. A jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceitação da notificação por edital, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado”
(N.U 1027622-53.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)

“
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "NÃO PROCURADO" - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - PROTESTO SEM COMPROVAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - MORA NÃO CONFIGURADA
–
RECURSO DESPROVIDO
– SENTENÇA MANTIDA. A comprovação da mora é condição imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão ex vi da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça.

Sendo imprescindível para o ajuizamento, sua ausência implica no indeferimento da petição inicial, notadamente quando oportunizada a emenda. Embora tenha afirmado que a publicação do edital de intimação do protesto supre o requisito da constituição em mora para o ingresso da ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceitação dessa notificação ficta, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado.”
(N.U 1001592-49.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 04/02/2020)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE POR “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – PROTESTO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS CABÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
– EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO
– SENTENÇA MANTIDA.
A comprovação da mora é condição essencial à procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão e a falta de esgotamento dos meios de notificação pessoal do devedor importa em ausência de comprovação da mora, bem assim, na extinção, sem resolução do mérito, da Ação de Busca e Apreensão
.”
(N.U 1008188-78.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 08/09/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021